Tribunal: TJMT
Processo: 1040101-29.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040101-29.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID WESLEY DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 088.433.801-09 (AGRAVADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PAGAMENTO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DA SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, DO CPC – PRECLUSÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

I-
O momento próprio para a juntada de documentos é com a inicial ou a contestação (art. 434, CPC). Hipótese em que os documentos juntados com as razões do agravo regimental pela demandada devem ser desconsiderados, já que não se enquadra no conceito legal de documento novo (art. 435, CPC).

II- Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8º, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020